Tribunal: STF
Processo: ARE 1373335
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 10):



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL — EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — PRECATÓRIO — DEPÓSITOS — ATUALIZAÇÃO — APLICAÇÃO DA TR — EXTINÇÃO DO CRÉDITO. Execução por quantia certa contra a Fazenda Pública. Precatório e RPV expedidos. Cálculos de atualização feitos com base na EC n° 62/09, com a interpretação dada pelo STF no julgamento das ADI n° 4387 e 4425. Modulação dos efeitos do julgamento. Depósitos suficientes para satisfação do crédito. Execução extinta. Sentença mantida. Recurso desprovido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido - ao julgar válida a aplicação dos juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, conforme previsto na Lei 11.960/09, em ação de natureza tributária - violou o artigo 5º, caput, e inciso XXXVI, da Carta Magna, bem como contrariou o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral e da ADI 4357. 



    Sustenta, ainda, que “a questão atinente ao percentual de juros de mora aplicáveis ao presente feito encontra-se ultrapassada há muito, pois o título executivo transitado em julgado foi expresso ao determinar que os valores indébitos deveriam sofrer a incidência de juros de mora de 1% ao mês, nos termos do artigo 161, § 1° do CTN” (fl. 6, Doc. 11), assim, trata-se de questão preclusa, considerando que a rediscussão de tais critérios implica em violação à coisa julgada – em ofensa ao princípio da segurança jurídica previsto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do STF firmado no julgamento da ADIN 4357-QO, Rel. Min. LUIZ FUX (Doc. 12).



    No Agravo (Doc. 13), a parte recorrente sustentou, em síntese, que o Juízo a quo adentrou na análise do mérito recursal, extrapolando o exame de admissibilidade recursal e usurpando a competência desta SUPREMA CORTE.



    É o relatório. Decido.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Além disso, o juízo de origem, fundamentando-se na jurisprudência desta SUPREMA CORTE, reconheceu a validade da aplicação dos índices da caderneta de poupança (Taxa Referencial — TR), tanto para correção monetária quanto para os juros de mora, independentemente da natureza do débito. Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 3-4, Doc. 10):



    “Cuida-se na origem de execução de decisão judicial que condenou a ré na repetição de indébito tributário. Nessas circunstâncias, os acessórios da condenação se regem pelo art. 100, § 12, da Constituição Federal, com a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.387 e 4.425, com efeitos vinculantes e erga omnes, o que inclui os títulos transitados em julgado. O que implica dizer que: 



    ? Até 09 de dezembro de 2009, com a alteração do art. 100, § 12, CF ("A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios..."): aplicam-se os critérios definidos no título executivo ou, no silêncio deste, na legislação vigente à época. 



    ? De 10 de dezembro de 2009 a 25 de março de 2015: adoção dos índices da caderneta de poupança tanto para correção monetária (Taxa Referencial — TR) quanto para os juros de mora, independentemente da natureza do débito. 



    ? A partir de 26 de março de 2015, com a modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.452: atualização monetária pelo índice de Preços ao Consurnidor Amplo Especial (IPCA-E) e juros de mora da poupança, exceto em casos de débitos de natureza tributária, nos quais se aplica a Taxa SELIC.



    A propósito, eis como ficou redigida a ementa da Questão de Ordem na parte que interessa a este julgamento:



     "(...) 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n° 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários, e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis n° 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária (...)"



    Observe-se que a solução da controvérsia não passa pela aplicação da Lei nº 11.960/09, mas do art. 100, § 12, CF, segundo o qual "a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios'. 



     Irrelevante, no caso concreto, a natureza tributária do crédito, pois tanto o Precatório n. 97012013 - EP 181712012 quanto as RPV foram pagos corretamente no primeiro semestre 2013 (fls. 9471962 e 9701975), com a aplicação dos índices da caderneta de poupança.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem reconheceu o efetivo pagamento do precatório e das RPVs, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta. 



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    De outro lado, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Em contexto ligeiramente diverso ao destes autos, em que se discutia a preclusão da matéria, o ilustre Ministro DIAS TOFFOLI ponderou que “discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário” (ARE 1.318.516, DJe de 29/6/2021).



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1171450-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 1º/3/2019) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA, OU NÃO, DE JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ASSENTOU A PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A toda evidência, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional rever o entendimento perpetrado pelo acórdão recorrido quanto à não incidência dos juros de mora após o trânsito em julgado dos embargos à execução, ao entendimento de nulidade da decisão a qual reapreciara tal matéria, porquanto já estava preclusa nos autos.



    2. Desse modo, incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    4. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (RE 1.309.745-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 13/8/2021 – grifo nosso) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente